Tribunal: TJPA
Processo: 0805564-86.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805564-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ABRAAO MACEDO SOUZA

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM MOTIVO
“
DESCONHECIDO
”
. VALIDADE. TEMA REPETITIVO 1.132/STJ. CONTRATO ELETRÔNICO E ABUSIVIDADES CONTRATUAIS. TESES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:

Agravo Interno interposto por devedor fiduciante em face de decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento. O recurso original buscava a revogação de liminar de busca e apreensão de veículo, sob os argumentos de (i) nulidade da notificação extrajudicial para constituição em mora; (ii) invalidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura certificada; e (iii) existência de cláusulas contratuais abusivas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Analisar o acerto da decisão monocrática que, com base na tese firmada no Tema Repetitivo 1.132 do STJ, considerou válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, ainda que o aviso de recebimento tenha retornado com a informação "desconhecido", e que se absteve de analisar as demais teses recursais (validade do contrato e abusividades) por configurarem supressão de instância.

RAZÕES DE DECIDIR:

A decisão monocrática não merece reparos. Primeiramente, no que tange à constituição em mora, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.951.888/RS (Tema 1.132), firmou a tese de que "para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". A devolução do AR com o motivo "desconhecido" não infirma a validade do ato, pois o credor cumpriu seu ônus de enviar a notificação para o endereço fornecido pelo próprio devedor no momento da contratação, sendo responsabilidade deste manter seus dados cadastrais atualizados. Em segundo lugar, as teses relativas à invalidade do contrato eletrônico e às supostas abusividades (venda casada, tarifa de registro, capitalização de juros etc.) não foram objeto de análise na decisão liminar de primeiro grau, que se restringiu a verificar os pressupostos para a busca e apreensão. A análise originária dessas matérias em sede de agravo de instrumento configuraria indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição. Tais questões devem ser suscitadas e decididas primeiramente pelo juízo de origem, em sede de contestação.

DISPOSITIVO E TESE:
ACORDAM os Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tese:
É válida a constituição em mora do devedor fiduciante quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço constante do contrato, mesmo que o aviso de recebimento retorne com a anotação "desconhecido", conforme tese fixada no Tema Repetitivo 1.132/STJ. As matérias de defesa não apreciadas na decisão agravada não podem ser conhecidas originariamente em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

·

Decreto-Lei nº 911/1969: Art. 2º, § 2º.

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): Art. 1.015.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

Superior Tribunal de Justiça: REsp n. 1.951.888/RS (Tema 1.132).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ABRAÃO MACEDO SOUZA

interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática (Id. 25727463), que negou provimento ao recurso Agravo de Instrumento nº
0805564-86.2025.8.14.0000,
por ele manejado contra a decisão liminar proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0800246-25.2025.8.14.0097 ajuizada por
BANCO RCI BRASIL S/A
.

Em suas razões (Id. 26114171)
, reitera os argumentos do recurso original. Defende, em síntese, a nulidade de sua constituição em mora, pois a notificação extrajudicial foi devolvida com o motivo “desconhecido”. Sustenta a invalidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura com certificação digital e aponta diversas abusividades contratuais, como venda casada de seguro, cobrança indevida de tarifas e capitalização diária de juros. Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do recurso pelo colegiado para reformá-la e, consequentemente, revogar a liminar de busca e apreensão.

Foi certificada a ausência de contrarrazões nos autos (Id. 27144559)
.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que recurso é tempestivo, adequado e conta com gratuidade (Id. 25727463)
;
preenchendo os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse recursais).

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

Consigno inicialmente que, segundo o art. 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo Interno é o recurso cabível contra decisão proferida pelo relator, visando submeter a matéria ao órgão colegiado, logo, para que seja provido, é imprescindível que a parte agravante demonstre, de forma fundamentada e específica, o desacerto da decisão recorrida, infirmando os fundamentos nela contidos.

Forte nessas premissas e compulsando os autos, tenho que a controvérsia se limita a três pontos principais: a validade da notificação para constituição em mora, a validade do contrato eletrônico e a existência de abusividades contratuais.

No que tange à constituição em mora, a decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.951.888/RS (Tema 1.132), sob o rito dos recursos repetitivos. A tese fixada é clara:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

No caso dos autos, é incontroverso que a notificação foi enviada ao endereço fornecido pelo próprio agravante no contrato (Id. 25682551 - pág. 68), sendo este o mesmo que consta no aviso de recebimento devolvido (Id. 25682551 - pág. 80). A devolução com a anotação “desconhecido” não tem o condão de invalidar o ato, pois o credor fiduciário cumpriu sua obrigação de enviar a comunicação para o local indicado pelo devedor. É ônus do financiado manter seu endereço atualizado junto à instituição financeira, não podendo se beneficiar de sua própria desídia. Portanto, a mora está devidamente comprovada para os fins do Decreto-Lei nº 911/69.

Quanto às demais teses — invalidade do contrato eletrônico e abusividade das cláusulas contratuais —, a decisão monocrática também agiu com acerto ao não as analisar. A decisão agravada (Id. 139188797, nos autos de origem) é uma decisão liminar que se ateve a examinar os pressupostos para o deferimento da busca e apreensão, quais sejam, o inadimplemento e a constituição do devedor em mora. As alegações de nulidade do pacto e de encargos abusivos são matérias de defesa de mérito, a serem arguidas em sede de contestação e devidamente analisadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

A análise dessas questões complexas, que podem demandar dilação probatória, diretamente por este Tribunal, sem que tenham sido submetidas ao crivo do juiz singular, violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

Portanto, as razões do Agravo Interno não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se encontra alinhada à jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça e à correta técnica processual.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026